Tribunal: TCU
Processo: 038.497/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13365/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.497/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carmem Lucia Alves Ferreira Barbosa (XXX.191.457-XX); Clara Maria Silva (XXX.706.007-XX); Izabel Monteiro do Nascimento (XXX.746.457-XX); Izaias de Souza Barbosa (XXX.937.297-XX); Jorge Tadeu Rosas (XXX.784.807-XX); Jose Carlos Silva Dutra (XXX.779.407-XX); Jose Mauricio Schneider (XXX.626.147-XX); Marlene Xavier Borges (XXX.135.507-XX); Nadja da Silva Mendonca (XXX.421.617-XX); Rosemery Pires (XXX.451.337-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.